Tribunal: TJDFT
Processo: 0709825-58.2024.8.07.0019
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO FUNDADA EM NOTA PROMISSÓRIA PRESCRITA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE OU DE REGULARIDADE FISCAL. CASSAÇÃO DA SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença da 1a Vara Cível do Recanto das Emas – DF que, nos autos de ação de locupletamento ilícito, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC/2015, sob a alegação de não atendimento à determinação de emenda à inicial para comprovar a existência do ensaio fotográfico, a entrega do material correlato e a juntada da nota fiscal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a apresentação de nota promissória prescrita, acompanhada de documentos que indicam a existência da relação contratual, é suficiente para o regular prosseguimento da ação de locupletamento ilícito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a nota promissória é título de crédito abstrato e autônomo, cuja validade e exigibilidade independem da demonstração da causa subjacente, sendo suficiente, para a propositura da ação de locupletamento ilícito, a apresentação do título, ainda que prescrito, desde que respeitado o prazo trienal previsto no art. 206, § 3o, IV, do CC/2002.
4. O art. 48 do Decreto no 2.044/1908 estabelece que a ação de locupletamento fundada em nota promissória prescrita não exige a comprovação da causa debendi, bastando a posse do título não pago, que gera presunção juris tantum de enriquecimento ilícito do emitente, assegurando-se, contudo, ao réu, a ampla defesa.
5. A determinação judicial de emenda à inicial, para comprovação da existência do ensaio fotográfico e da entrega do material correlato, assim como para juntada da nota fiscal, revela-se indevida, uma vez que tais requisitos não constituem pressuposto para o processamento da ação de locupletamento, sendo suficiente a apresentação da nota promissória prescrita.
6. O conjunto probatório apresentado pelo autor, consistente na nota promissória, contrato de prestação de serviços e comprovante de envio de boleto, é adequado para aparelhar a demanda e enseja o prosseguimento do feito, com a citação da parte ré.
7. Não há nos autos elementos que indiquem má-fé ou abuso do direito de ação por parte do autor, sendo inaplicável, neste momento processual, qualquer vedação ao regular exercício do direito constitucional de acesso à justiça, garantido pelo art. 5o, XXXV, da CF/1988.
8. Eventuais alegações de má-fé ou irregularidade poderão ser oportunamente examinadas no contraditório, não cabendo a extinção prematura da demanda sob esse fundamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A ação de locupletamento ilícito fundada em nota promissória prescrita prescinde da comprovação da relação jurídica subjacente, sendo suficiente a apresentação do título, ainda que prescrito, desde que respeitado o prazo trienal do art. 206, § 3o, IV, do CC/2002.
2. A ausência de demonstração de regularidade fiscal, mediante juntada de nota fiscal, não impede o prosseguimento da ação de locupletamento ilícito, cuja instrução depende apenas da apresentação da cártula.
3. Eventuais alegações de má-fé ou abuso de direito podem ser apreciadas em momento processual oportuno, não justificando a extinção liminar da demanda.